Tribunal: TJDFT
Processo: 0073483-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0073483-16.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXADOS NO DESPACHO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito exequendo no juízo falimentar. 1.1. No apelo, o executado suscita exclusivamente prejudicial de prescrição ao argumento que a execução tramita há 8 (oito) anos, sem que a parte tenha localizado bens passíveis de penhora ou requerido qualquer diligência no curso do processo, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente. 2. No caso, a execução teve início em 2015, sendo requerida a suspensão do feito pelo próprio executado apelante, até o termo da conclusão do processo de recuperação judicial. Embora inicialmente indeferida, a suspensão da execução somente fora admitida em 2017, com o trânsito em julgado do Recurso Especial, ocasião em que o STJ firmou a competência do juízo universal para decidir acerca do patrimônio da empresa executada. 2.1. Assim, com o retorno do feito, a suspensão da execução restou deferida “até a resolução do processo falimentar”, inexistindo desídia da parte em dar prosseguimento à execução, a qual estava impedida de promover atos expropriatório para localização de bens penhoráveis do devedor, em razão do juízo universal da recuperação judicial, descabida a alegação de prescrição intercorrente. 2.2. Precedente: “A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, imprescindível a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie”. (20160020391252AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 20/3/2017). 3. Portanto, afastada a prescrição, bem como reconhecido que o crédito perseguido na presente execução deve ser habilitado perante o juízo universal da recuperação, correta a sentença que extinguiu a execução e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito exequendo no juízo falimentar em favor da exequente. 4. No processo de execução por quantia líquida e certa, ao despachar a petição inicial, serão fixados de plano os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado (art. 827 do CPC). 4.1. A extinção da execução em razão da instauração da recuperação judicial do executado não afasta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo ser mantida a quantia arbitrada tornando definitiva verba honorária fixada em 10% sobre o valor da execução. 4.2. Precedente: “A extinção do processo de execução decorreu do pedido de recuperação judicial formulado pela própria executada perante vara especializada. Consequentemente, resta configurado o nexo de causalidade entre sua conduta e a extinção da demanda executória sem resolução do mérito, a atrair sua responsabilidade pelos honorários advocatícios definitivos, arbitrados em substituição àqueles fixados no despacho inicial da execução”. (07107753420188070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/1/2024.) 5. A norma do art. 85, §11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 15%, sobre o valor da execução (R$ 30.120,00), dos honorários advocatícios devidos pela parte apelante. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 921, §1o e §4o, do CPC, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, pois (i) a recorrida não empreendeu nenhuma diligência para tentar acrescer seu crédito no plano recuperacional, o que demonstra a desídia para com o crédito aqui perseguido; (ii) não há qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição; e (iii) o crédito ora perseguido, além de ser anterior ao próprio deferimento da recuperação judicial, não traduz a suspensão do feito por prazo superior ao determinado na norma; c) artigos 85, §1o e § 2o, e 523, §1o, ambos do CPC, pugnando pela limitação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a inversão do ônus sucumbencial em observância ao princípio da causalidade. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466 (ID 63734369). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 921, §1o e §4o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor em recuperação judicial pelo prazo de 180 (cento e oitenta), conforme definido pelo art. 6o, §4o, da Lei n 11.101/05, não interfere no caso retratado nos autos, haja vista que a credora exequente promoveu a execução dentro o prazo prescricional, tão logo transitado em julgado o título exequendo. Do mesmo modo, impende registrar que a prescrição intercorrente, “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis” (art. 921, III, do CPC), somente ocorre quando a execução permanecer suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (§2o do III do art. 921 do CPC) e desde que identificada a desídia da parte em dar prosseguimento à execução (§3o do III do art. 921 do CPC), situação inexistente nos autos. Na hipótese em apreço, a execução teve início em 05/10/2015 (ID 56947172), tendo sido requerida a suspensão do feito pelo próprio executado apelante até o termo da conclusão do processo de recuperação judicial (ID 56947176 - Pág. 12.). Embora inicialmente indeferida, a suspensão da execução somente fora admitida em 25/10/2017 (ID 56947210) com o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto pelo executado, ocasião em que o STJ firmou a competência do juízo universal para decidir acerca do patrimônio da empresa executada, considerando que ainda estava em curso o processo de recuperação judicial. (ID 56947207 - Pág. 7.) Com o retorno do feito, a suspensão da execução restou deferida em 05/02/2018 “até a resolução do processo falimentar”. (ID 56947218.) Na sequência, em 17/11/2023, a execução fora extinta pela sentença ora recorrida ao reconhecer a pretensão de a credora exequente habilitar o crédito perseguido na presente execução perante o juízo universal da recuperação, ainda que na qualidade de habilitação retardatária. (ID 56947243.) Com efeito, inexistindo desídia da parte em dar prosseguimento à execução (art. 921, III, do CPC), a qual estava impedida de promover atos expropriatório para localização de bens penhoráveis do devedor, em razão do juízo universal da recuperação judicial, descabida a alegação de prescrição intercorrente. (...) Portanto, afastada a prescrição, bem como reconhecido que o crédito perseguido na presente execução deve ser habilitado perante o juízo universal da recuperação, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito exequendo no juízo falimentar em favor da exequente” (ID 59036362). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento aos artigos 85, §1o e § 2o, e 523, §1o, ambos do CPC, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466 (ID 63734369). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025